Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009114-59.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ CLAUDIO PRUDENCIO - CNPJ: 07.409.856/0001-64 (RECORRIDO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: acompanho o voto do Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida: acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 71570957), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirma a liminar deferida nos autos e declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.766,72 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), referente à fatura de fevereiro de 2020 e, consequentemente, determinar que a reclamada realize o refaturamento dessa fatura com a devida compensação com a energia elétrica produzida por meio da energia fotovoltaica.

Ainda, condenou a reclamada a pagar ao reclamante indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (23/03/2020) e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir da sentença.

Em razões recursais, o recorrente sustenta:

1.

Preliminarmente
, a incompetência absoluta do juizado especial em razão da matéria – necessidade de realização de perícia técnica;

2.

Correta leitura realizada no medidor vinculado à unidade consumidora da parte autora;

3.

Ausência de irregularidade na medição do consumo;

4.

Impossibilidade de compensação de crédito advindo da energia fotovoltaica em unidade consumidora desligada por inadimplemento;

5.

Inocorrência de dano moral indenizável;

6.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que o autor possui vínculo jurídico com a concessionária de energia elétrica reclamada, sendo titular da Unidade Consumidora no 6/2177256-1. Assevera o autor que apresentou à reclamada o projeto de instalação de sistema de energia solar fotovoltaica (processo no 70700.0049825/2019), o qual foi aprovado na data de 13/11/2019, conforme documentos anexos.

Aduz que, após a vistoria no local, a reclamada instalou um novo medidor (no 06000093430), ativando o sistema de compensação de energia elétrica aproximadamente no dia 18/11/2019.

Relata que no mês de fevereiro/2020, após 3 (três) meses de regular funcionamento de compensação de energia elétrica na UC do autor, a reclamada deixou de fazer a compensação de crédito pela energia ativa que havia sido injetada até fevereiro/2020 no medidor, e por essa razão a referida fatura indicou um valor de consumo totalmente desproporcional em relação às faturas anteriores, equivalente a 2.516 kWh (id. no 71599066).

Ainda, afirma que protocolou reclamação administrativa junto à reclamada (protocolo n 64052094), porém, a reclamada se negou a efetuar a compensação em razão de a unidade consumidora do autor se encontrar desligada por inadimplência (id. no 71569067).

Assim, o autor postula a declaração de inexigibilidade do débito constante da fatura de fevereiro/2020, ante a ausência de compensação de crédito na referida fatura no momento da leitura do medidor e o registro de efetivo consumo de energia no período de novembro/2019 a fevereiro/2020 e injeção de energia ativa no medidor, advinda do sistema fotovoltaico; bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

Por outro lado, em sede de contestação, a reclamada sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica no medidor e carência de ação.

No mérito, aduz que o sistema de compensação da energia gerada iniciou na unidade consumidora no mês de dezembro/2019 e no mesmo mês o reclamante teve sua energia suspensa, em razão de inadimplência da fatura do mês de outubro/2019, que somente foi paga em 07/01/2020, conforme relatório de Ordens de Serviços (id. no 71569084). E quando o autor realizou o pagamento do débito, já havia outras faturas pendentes de pagamento, o que impossibilitaria a religação da energia naquela UC.

Assevera a reclamada que é impossível realizar a compensação de energia produzida em unidades consumidoras desligadas, de acordo com a resolução normativa da Aneel no 482/2012, conforme explicado ao autor na Carta de indeferimento da reclamação no 359296.

O MM. Juiz monocrático julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, para confirmar a liminar outrora deferida, declarar a inexigibilidade do débito questionado, e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, por entender estar comprovado a falha na prestação de serviços.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença comporta reparos.

Inicialmente é preciso esclarecer que quando um consumidor apresenta projeto de instalação de energia solar fotovoltaica, ele depende de aprovação pela concessionária de energia elétrica. O consumidor continua como cliente da concessionária, que efetua a troca do medidor vinculado àquela unidade consumidora. Esse novo medidor serve para medir o consumo da energia distribuída pela concessionária e o consumo de energia ativa gerada pelo sistema fotovoltaico e que é injetado na rede de distribuição da concessionária. Ao final do ciclo de consumo, a concessionária deve, então fazer uma compensação entre o que de fato foi consumido da energia disponibilizada pela concessionária e a energia solar produzida, que também é utilizada pela empresa de energia elétrica.

Pois bem, no caso em apreço, o projeto de energia solar fotovoltaica foi apresentado pelo autor e aprovado pela reclamada (ids. 71569063, 71569064 e 71569065). No extrato de ordem de serviços (id. 71569084) consta a informação de que
a troca de medidores ocorreu em 11/12/2019
, e no dia seguinte,
em 12/12/2019, a energia elétrica foi suspensa na UC no 6/2177256-1, em razão de atraso de pagamento das faturas anteriores
.

O autor alega que o sistema de microgeração de energia solar teria sido instalado em 18/11/2019, porém não traz nenhum documento que comprove essa assertiva. Alega, ainda, que não houve corte de energia em sua unidade consumidora, todavia,
as próprias faturas juntadas com a exordial (id. 71569066) comprovam que o autor estava inadimplente, desde agosto de 2019, e em todas a faturas juntadas há aviso e reaviso de vencimento e de suspensão do fornecimento de energia elétrica
.

O fornecimento de energia elétrica foi suspenso em 12/12/2019, e a religação ocorreu somente em 12/02/2020, após o pagamento de todas as faturas atrasadas, com esteio no artigo 128, II, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.

Outrossim, a Resolução Normativa no 482, de 17 de abril de 2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e o sistema de compensação de energia elétrica, estabelece que
para que haja uma microgeração distribuída, é necessário que a central geradora esteja conectada à rede de distribuição
. Desse modo,
a unidade consumidora que esteja com o fornecimento de energia suspenso ou desligada não participa do sistema de compensação de energia
, vejamos:

Art. 2o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I -
microgeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II -
minigeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)

III -
sistema de compensação de energia elétrica
: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

(...)

Nesta senda, considerando que há prova nos autos de que o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor foi suspenso um dia após o início da microgeração distribuída, entende-se que não houve injeção de energia ativa nas redes de distribuição da reclamada.

Todavia, o vídeo anexado pelo autor (id. 71569068), é um forte indício de que o medidor estaria funcionando no período de dezembro/2019 a fevereiro/2020, indicado o consumo daquela UC e a injeção de energia ativa na rede de distribuição da reclamada.

Logo, é de fácil percepção que não se trata somente de causa de simples compensação de crédito decorrente de energia microgeração de energia fotovoltaica,
a causa se mostra complexa
, porque para chegar à conclusão de que houve injeção de energia ativa na rede de distribuição, no período em que o fornecimento de energia estava suspenso naquela UC, e que haveria direito a uma compensação, bem como o valor desse crédito,
será necessária a realização de perícia técnica, o que desde logo se torna incompatível com o rito de procedimento do juizado especial
.

Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à
prova necessária à instrução e julgamento do feito
.

O artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. 0 CRITÉRIO DE FIXAÇÃO: QUANTITATIVO (VALOR) E QUALITATIVO (MENOR COMPLEXIDADE). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COBRANÇA. CEB. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, DE PROCEDIMENTO COMPLEXO, E NÃO SIMPLES EXAME TÉCNICO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM FACE DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJDFT - Acórdão 646058, 20120110128289ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/1/2013, publicado no DJE: 18/1/2013. Pág.: 534)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de incompetência do juizado especial, em razão de complexidade probatória, e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95. Por consequência, revogo a liminar proferida pelo Juízo de origem. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1009114-59.2020.8.11.0002

RECORRENTE: ENERGISA S/A

RECORRIDO: LUIZ CLÁUDIO PRUDÊNCIO

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DE JULGAMENTO: 22/02/2021

VOTO VISTA – 1o VOGAL

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos manifesto a concordância com o voto do nobre relator em sua plenitude.

Não se tem como ter certeza de quanta energia eventualmente tenha sido injetada no sistema, nem mesmo de saber quanto de consumo teria ocorrido frente ao desconto da energia injetada, no momento da eventual compensação.

A própria parte autora na inicial
já traz a informação de que, não tem condições de dizer quanto eventualmente teria sido injetado de energia em relação à fatura do mês de fevereiro, para que pudesse ser feita a compensação entre o injetado e o efetivamente consumidor, de onde, neste caso, em especial e de forma excepcional, considero a complexidade da matéria e acompanho o relator em seu voto.

ISTO POSTO,
acompanho o voto do nobre relator para DAR PROVIMENTO e extinguir a ação sem resolução do mérito, ante a complexidade reconhecida.

É o voto deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021